Tribunal: TJDFT
Processo: 0748226-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTA FISCAL APRESENTADA. ORIGEM DO SERVIÇO DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PAGAMENTO NÃO REALIZADO. ANOTAÇÃO RESTRITIVA. SUPOSTA ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. QUESTÃO FÁTICA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil/15, isto é, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Verifica-se a ausência da probabilidade de direito, uma vez que a análise quanto à (in)exigibilidade da dívida discutida nos autos de origem desafia análise das provas a serem produzidas.

3. O juízo de prudência, que deve nortear a atuação do julgador, leva à conclusão de que se revela prematuro impor a baixa da restrição antes de eventual abertura da fase instrutória, sobretudo em sendo vislumbrado que as partes apresentam versões antagônicas acerca dos fatos.

4. Hipótese em que se verifica o acerto da r. decisão recorrida, notadamente no ponto em que admitiu ser necessária produção de provas e completa instrução processual, em sede de cognição exauriente, a fim de que se possa averiguar a origem dos serviços que ensejaram a emissão da nota fiscal.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.